Tribunal: TJSP
Processo: 1002087-40.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Ação anulatória de confissão de dívida - cerceamento de defesa não configurado - vício de consentimento - autora que recebeu notas fiscais dos serviços que embasam o valor objeto da confissão - autora que alega ter se dada conta, posteriormente, que a cobrança não se refere à correção dos serviços por ela prestado - fornecedora do serviço que detém conhecimento técnico - ausência de indícios de

Ementa:

Ação anulatória de confissão de dívida - cerceamento de defesa não configurado - vício de consentimento - autora que recebeu notas fiscais dos serviços que embasam o valor objeto da confissão - autora que alega ter se dada conta, posteriormente, que a cobrança não se refere à correção dos serviços por ela prestado - fornecedora do serviço que detém conhecimento técnico - ausência de indícios de coação quanto à assinatura do termo na data em subscrito - omissão dolosa não caracterizada - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.